Tribunal: TJSP
Processo: 0025208-58.2009.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Apelação criminal – Peculato – Sentença condenatória – Preliminares - Nulidade da decisão que recebeu a denúncia e da decisão que a ratificou – Decisão que prescinde de fundamentação complexa – Ausência de elementos na resposta à acusação que autorizem a absolvição sumária do acusado – Abertura de vista ao Ministério Público após a apresentação de resposta à acusação que se caracteriza,

Ementa:
Apelação criminal – Peculato – Sentença condenatória – Preliminares - Nulidade da decisão que recebeu a denúncia e da decisão que a ratificou – Decisão que prescinde de fundamentação complexa – Ausência de elementos na resposta à acusação que autorizem a absolvição sumária do acusado – Abertura de vista ao Ministério Público após a apresentação de resposta à acusação que se caracteriza, quando muito, em mera irregularidade – Precedente do STJ – Nulidade pela inversão da oitiva das testemunhas, iniciando-se pelas testemunhas de defesa e após sendo inquiridas as testemunhas de acusação – Inversão na ordem das testemunhas inquiridas não verificada – Pleito apresentado intempestivamente – Inversão na ordem de inquirição das testemunhas, iniciando-se pelo magistrado - Inteligência do art. 212 do Código de Processo Penal – Nulidade relativa – Assegurada a ampla defesa e o contraditório - Prejuízo não demonstrado – Nulidade por indeferimento de diligência requerida pela Defesa – Diligência que prescindia de intervenção judicial e reputada dispensável para o deslinde processual pelo magistrado – Ausência de violação do art. 400 do CPP – Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva com outras ações instauradas contra o acusado Edison – Ausência de condições para o reconhecimento dos crimes como parcelares entre si – Alegação de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa – Não verificado o interregno de oito anos entre os marcos interruptivos da prescrição – Art. 109, inc. IV, do CP - Preliminares afastadas – Mérito - Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas corroborados pelos demais elementos de convicção presentes nos autos – Inviável a desclassificação da conduta para modalidade culposa em relação ao réu Gilson - Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Penas-bases fixadas acima mínimo legal – Segunda fase – Atenuante da confissão espontânea não considerada para o réu Gilson, pois o juízo de primeiro grau valeu-se de outros elementos para sua convicção – Confissão que visa à impunidade do réu – Ausência de ofensa à súmula no 545 do STJ - Terceira fase – Ausentes majorantes ou minorantes – Regime inicial semiaberto mantido – Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Recursos improvidos.